Tribunal: TJMT
Processo: 1044355-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044355-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.418.631-72 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1044355-69.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, mediante a qual foram contratados empréstimos consignados e efetuadas transferências de valores a terceiros.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i)

verificar se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante induzimento da autora por terceiro fraudador;

(ii)

definir se a contratação fraudulenta de empréstimos e a ausência de medidas de segurança ensejam indenização por danos morais

(iii) apurar se é devida a devolução dos valores descontados e a declaração de nulidade dos contratos impugnados.

III.

Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por se inserirem no risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A autora foi induzida por terceiro, que se passou por funcionário do banco, a fornecer suas credenciais, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas.

A omissão do banco em adotar mecanismos de segurança que pudessem impedir a contratação anômala, em perfil de cliente hipervulnerável, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Configurado o dano moral, decorrente da angústia, desgaste psicológico e ofensa à dignidade da pessoa idosa, justifica-se a fixação de indenização em R$ 5.000,00.

A restituição simples dos valores indevidamente transferidos deve ser determinada, com correção monetária e juros desde o evento danoso.

Inversão do ônus da sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, por se inserirem no risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A liberação de valores mediante contratação atípica, sem mecanismos eficazes de verificação, caracteriza falha na prestação do serviço. A restituição judicial dos valores não elide o dever de indenizar por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado as circunstâncias do caso concreto.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação Cível no 1005853-37.2021.8.11.0007, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1044355-69.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo

Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Alega a parte autora/apelante ter sido vítima de fraude por meio de contato telefônico, no qual o estelionatário, passando-se por funcionário do banco recorrido, induziu-a a fornecer seus dados pessoais e bancários, resultando na contratação indevida de dois empréstimos consignados, cujos valores foram transferidos para terceiros.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, embora reconhecida a ocorrência de fraude, não restou demonstrada falha exclusiva na prestação do serviço bancário, tampouco nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados, entendendo configurada culpa exclusiva da autora.

Por conseguinte, afastou o dever de indenizar, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa por litigar sob o benefício da justiça gratuita.

Nas
razões de apelação
, a autora insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à luz da Súmula 479 do STJ; (ii) a existência de falha na segurança bancária, consubstanciada na liberação de valores atípicos, em desconformidade com o perfil da consumidora; (iii) o estado de hipervulnerabilidade da apelante, idosa e aposentada, que demanda proteção especial; e (iv) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial que poderia comprovar a inexistência de regularidade nas contratações impugnadas.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam declarados nulos os contratos, com restituição dos valores indevidamente descontados, condenação do banco ao pagamento de danos morais e eventual anulação da sentença, caso não reformada, para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões no Id.378306906, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil da instituição financeira apelada frente a prejuízos suportados pela autora, ora apelante, em decorrência de fraude bancária consumada por meio do denominado “golpe da falsa central de atendimento”.

Conforme narrado nos autos, o estelionatário, valendo-se de número telefônico semelhante ao de atendimento do Banco do Brasil S/A, induziu a consumidora a fornecer dados sensíveis, resultando na contratação de empréstimos consignados e imediata transferência de valores para terceiros.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual, é firme no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando demonstrada falha na prestação dos serviços
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso sob julgamento, observa-se que o juízo de origem reconheceu a existência da fraude, mas concluiu que não houve falha exclusiva do banco, ao argumento de que a autora forneceu voluntariamente suas credenciais. Tal raciocínio, todavia, merece reparo.

Com efeito,
a confiança indevidamente depositada pela autora em interlocutor fraudulento não exclui, por si só, o dever de vigilância da instituição bancária
, mormente quando não identificadas medidas eficazes de segurança capazes de mitigar riscos associados a operações atípicas, como a contratação de empréstimos de alto valor por cliente de perfil econômico modesto, aposentada e hipervulnerável.

A falha do banco na identificação de transações anômalas, ausência de autenticação robusta e liberação imediata de valores a terceiros, sem qualquer barreira de verificação adicional, configura vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a responsabilização do banco não decorre apenas da contratação irregular, mas da
ineficiência do seu sistema de prevenção a fraudes
,
o que enseja não só a declaração de inexistência da relação jurídica, como também a restituição dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos indevidamente em razão de fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento". O juízo de origem determinou a devolução simples dos valores descontados, a declaração de inexistência das relações jurídicas fraudulentas e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Definir se a instituição financeira é responsável pelos danos causados à autora em razão da fraude, considerando a utilização de senhas e token pessoais; (ii) Estabelecer se é possível a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância; (iii) Determinar se há possibilidade de compensação entre valores recebidos pela autora e a indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhes o dever de garantir a segurança e a regularidade dos serviços oferecidos, com base na teoria do risco da atividade. Verifica-se que a autora foi vítima de golpe envolvendo o uso ardiloso de sua confiança por terceiro, que simulou ser representante da instituição financeira, levando-a a realizar transferências bancárias supostamente para evitar fraudes, mas que, na verdade, resultaram na própria fraude. A instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não identificar transações atípicas e não ativar mecanismos de segurança que pudessem prevenir as movimentações fraudulentas, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e em precedentes que reconhecem o dever de vigilância em operações atípicas. A restituição dos valores pela instituição financeira, ainda que realizada, decorreu de decisão judicial, reforçando a falha na prestação do serviço e não afastando o dever de indenizar. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a intensidade dos transtornos suportados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa. A pretensão de compensação entre os valores recebidos e a indenização é incabível, pois a restituição integral dos valores transferidos foi confirmada pela instituição financeira, inexistindo justificativa para eventual abatimento. A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme o artigo 85, § 11o, do CPC, fixando-se o percentual de 12% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes bancárias, inseridas no risco de sua atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. A devolução judicialmente determinada de valores indevidamente transferidos em razão de fraude não afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nas circunstâncias do caso concreto. Não se admite compensação entre valores já restituídos e indenizações de natureza moral.” (N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

Quanto ao dano moral, à jurisprudência tem se consolidado que estes casos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o impacto financeiro, a angústia, o desgaste psicológico e a ofensa à dignidade da pessoa idosa justificam a fixação de indenização, em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, reputa-se adequada a fixação de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, patamar comumente adotado em precedentes análogos.

Logo, impõe-se a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença para
declarar a
nulidade dos contratos bancários impugnados
, com a devolução dos valores, na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde o evento danoso, bem como condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Inverto o ônus sucumbencial, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025